Tribunal: TJDFT
Processo: 0747072-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VIBRA ENERGIA S.A. contra r. decisão que, em ação de despejo por denúncia vazia ajuizada contra AM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA., indeferiu a liminar de despejo por se tratar de contrato com previsão de garantia. Afirma o Recorrente que “todos os requisitos para a concessão do despejo liminar restaram preenchidos, pois: a) o contrato é de locação comercial; b) há comprovação da notificação extrajudicial (como reconhecido pela decisão agravada); c) a demanda foi ajuizada no prazo legalmente estabelecido, ou seja, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao término de desocupação do imóvel; e d) foi prestada caução no valor equivalente a três aluguéis (o que também foi reconhecido pela decisão agravada).” Aduz que a exigência de inexistência de garantia restringe-se à hipótese do inc. IX do § 1o do art. 59 da Lei 8.245/91, que é a ausência de pagamento da locação, e não se aplica ao despejo por denúncia vazia, como no caso. Aponta a urgência da medida, consistente na impossibilidade de dispor do bem alugado. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a liminar requerida. Preparo regular. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do NCPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro um dos requisitos para a concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo que não se possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso, ouvindo-se a contraparte. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator